Tribunal: TJSP
Processo: 2269480-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269480-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é agravada
ELIANA CARDOSO BONATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269480-52.2020.8.26.0000 -Voto no 27.767
2
Agravo de
Instrumento n°: 2269480-52.2020.8.26.0000
Agravante:
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Agravado:
Eliana Cardoso Bonato e outros
Comarca:
São Paulo - 5a Vara Cível
1a Instância:
1105203-03.2015.8.26.0100
Juiz:
Marcos Roberto de Souza Bernicchi
Voto no
27.767
EMENTA. Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença.
Decisão
que
rejeitou
a
impugnação.
Inconformismo. Descabimento. Processo extinto por meio
de sentença. Interposição de agravo de instrumento.
Inadequação da via eleita. Inaplicabilidade do princípio da
fungibilidade recursal. Recurso não conhecido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão de
fls. 327/328 dos autos de origem que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença.
A agravante pretende a reforma da decisão pelas
razões de fls. 1/34.
Recurso processado sem a liminar (fls. 40/41).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Verifica-se dos autos que o processo foi sentenciado
após a prolação da decisão apontada como agravada, nos termos do art.
924, II, do Código de Processo Civil. O cumprimento de sentença foi
extinto pelo d. Juízo a quo nos seguintes termos (fls. 430 dos autos de
origem): Diante pagamento do débito, julgo EXTINTO o processo na forma do
disposto no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
Ainda que as publicações realizadas nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269480-52.2020.8.26.0000 -Voto no 27.767
3
supostamente não tenham sido realizadas em nome do patrono da
agravante, no momento em que tomou ciência dos autos, através da
petição de fls. 435/440 dos autos de origem, o processo já se encontrava
sentenciado.
Desta forma, a agravante deveria ter se insurgido
através do recurso de apelação. A interposição de agravo de instrumento
é a via inadequada para veicular o inconformismo manifestado pela
agravante, diante da superveniência de sentença. Repita-se, na primeira
oportunidade em que alegou a nulidade das intimações a sentença já
constava dos autos.
Inaplicável, na espécie, o princípio da fungibilidade
recursal, diante da ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso a ser
interposto em processo sentenciado.
Por estas razões, de rigor o não conhecimento do
recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conhece do
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator